Tribunal: TJES
Processo: 5005179-46.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005179-46.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILSON BATISTA DE PAULA
RECORRIDO: VIVO TELEFONICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005179-46.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDILSON BATISTA DE PAULA.

RECORRIDO
: VIVO TELEFONICA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA INTERRUPÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese alega a parte autora que
sofreu bloqueio indevido de sua linha telefônica no mês de março de 2024, e que mesmo após diversas tentativas de resolver o problema administrativamente, não obteve êxito.
Pugna, nestes termos, seja a ré condenada no restabelecimento da sua linha telefônica, bem como no pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela autora consiste em analisar a ocorrência de conduta ilícita relacionada aos serviços de telefonia contratado junto ao Réu, e o preenchimento dos requisitos para configuração de dano moral passível de indenização.

III – QUESTÃO PROCESSUAL

4. A parte Autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, o Réu impugna o pleito em destaque, sob o argumento de que, na verdade, o Autor possui sim condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, até porque contratou profissional particular para patrocínio da demanda. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
(AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, visto que o pleito foi devidamente formulado no recurso inominado autoral, e há nos autos declaração de hipossuficiência. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que o Autor faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, é necessário salientar que, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) (enfatizei)

6. Nesse sentido, como bem observado pelo Juízo
a quo
, a recorrente deixou de apresentar elemento probatório mínimo que corroborasse a sua narrativa, de modo que, a despeito dos argumentos esposados na tese de defesa, o Autor deixa de apresentar a comprovação mínima da interrupção dos serviços de telefonia contratados junto a Requerida, bem como o comprovante de quitação das faturas a partir do mês de março de 2024, quando alega ter iniciado a suposta falha da prestação de serviços da Ré. Não distante, é de se observar que apesar do Autor sustentar que a suposta falha foi apresentada antes do vencimento da fatura do mês de março de 2024, não aponta qualquer reclamação ou abertura de chamado junto a Requerida em data contemporânea à suposta falha no serviço de telefonia.

7. A esse respeito, a citada reclamação formulada junto ao Procon também não socorre a tese autoral, visto que além de não ter sido elaborada por ele (reclamação formulada por terceiro sem procuração), o documento está ininteligível, dificultando a identificação do teor da reclamação (devida a baixíssima qualidade da resolução do documento), sendo informado na própria inicial que a Ré teria apresentado resposta no sentido de que o sinal estava normalizado, sem apresentar também qualquer comprovação de que promoveu reclamação junto a Ré quanto à suposta insistência de falha nos serviços.

8.
In casu
, considerando a ausência de prova das tentativas de resolução administrativa do problema junto a Requerida, visto falta, dentre outras provas, de indicação dos protocolos de atendimento acompanhada de datas e evidências de visitas técnicas à sua residência, mesmo que se admita a hipótese sustentada na inicial de interrupção dos serviços de telefonia antes do vencimento da fatura do mês de março de 2024 (o que não se verifica no acervo dos autos), esse fato por si, não ampara ao consumidor simplesmente deixar de pagar pelos serviços contratados, sem antes conferir possibilidade à Ré de resolução prévia do problema, sendo cediço afirmar que o inadimplemento é causa lícita para suspensão do contrato de telefonia.

9. Por todas as razões acima descritas, não há dúvida de que a situação dos autos é a de manutenção da sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)